Tribunal: TJMT
Processo: 1037441-78.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037441-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BARBARA MARTINI - CPF: 053.732.561-10 (ADVOGADO), EDIVAN ALVES PEREIRA - CPF: 515.471.552-72 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA -MT (IMPETRADO), BARBARA MARTINI - CPF: 053.732.561-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE AOS FAMILIARES DO PACIENTE. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUIZO À DEFESA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIADE POLICIAL E MANIFESTAÇÃO ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ACONDICIONADA EM FUNDO FALSO DE CAMINHÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
visando a revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia (MT), após prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). Foram apreendidos 202 tabletes de Skank (maconha), totalizando 212,874kg, transportados em fundo falso de caminhão.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar/analisar: (i) a alegada violação constitucional por comunicação de prisão tardia aos familiares; (ii) a atuação de ofício do magistrado, o qual teria decretado a prisão preventiva sem a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, (iii) se estão presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva; (iv) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir:

1. O mero atraso na comunicação da prisão aos familiares do paciente configura irregularidade que não compromete a validade do flagrante. Conforme os elementos dos autos, a comunicação ao Juiz e à família foi realizada quando transcorrido pouco mais 24 horas. Ainda que ultrapassado o prazo ideal, tal fato não gerou qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, sendo mantidos os direitos do paciente durante o procedimento. Ademais, conforme precedentes jurisprudenciais, eventual irregularidade do flagrante fica superada com a sua homologação e conversão em prisão preventiva (Enunciado 27, da TCCR/TJMT).

2. Existindo representação da autoridade policial, bem como a
manifestação oral do Ministério Público em audiência de custódia pela prisão preventiva do paciente, não prospera o alegado agir de ofício do magistrado de primeiro grau.

3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas e a sofisticada forma de ocultação utilizada no transporte (caminhão preparado com fundo falso para acondicionamento da droga).

4. Os indícios suficientes de autoria e materialidade, o
modus operandi
, a escala interestadual do tráfico e os depoimentos consistentes dos policiais envolvidos, que descrevem detalhadamente da operação que culminou na prisão do paciente, justificam a necessidade da custódia cautelar para evitar reiteração delitiva e assegurar garantia da ordem pública; há circunstâncias que revelam a insuficiência de medidas cautelares alternativas para o caso dos autos.

5. Nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR/TJMT,
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
e
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes, forma de ocultação e
modus operandi
, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312, 313, I e 319, do CPP; arts. 33 e 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF
– Tema 506.
STJ
– AgRg no HC n. 952.232/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024; AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJPE
– 0002479-59.2024.8.17.9480, Rel. Claudio Jean Nogueira Virgínio, j. em 31/10/2024.
TJMT
– Enunciados 25, 27 e 43, da TCCR. N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024; N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Bárbara Martini em favor de
EDIVAN ALVES PEREIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da prisão em flagrante n. 1002465-82.2024.8.11.0020, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c.c. o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 260955661 - p. 175-187.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/12/2024 pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e aduz, em síntese, que ele vem sofrendo constrangimento ilegal ao argumento de: I) violação constitucional por comunicação de prisão tardia aos familiares; II) impossibilidade de atuação de ofício do magistrado, o qual teria decretado a prisão preventiva sem a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, contrariando o entendimento do STF; III) ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva; IV) decisão apoiada na gravidade abstrata do delito, portanto utilizando-se da prisão provisória como antecipação de pena; V) possui predicados pessoais favoráveis; e VI) que a fixação de medidas cautelares alternativas se revela suficiente na hipótese dos autos.

Requer, com esses argumentos, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com a possibilidade de substituição desta por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 260955657 a 260955667.

Liminar indeferida (Id. 260968696).

Informações prestadas no Id. 261478262.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem (Id. 262787273).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. Na ocasião, foram apreendidos 202 (duzentos e dois) tabletes de substância análoga a Skank (maconha), totalizando 212,874kg, que estavam acondicionados em fundo falso do caminhão conduzido pelo paciente.

Submetido à audiência de custódia, o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, fundamentando, em síntese, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, em razão da quantidade, forma de acondicionamento da droga e
modus operandi
e a gravidade concreta do delito (tráfico interestadual), além de evidências que apontam participação de organização criminosa.

Extrai-se da decisão o seguinte trecho:

Embora a prisão preventiva seja a
última racio
, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas
não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do indiciado
.

(...).

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id. 179356521),
Boletim de Ocorrência nº 2024.384784
(id. 179356522),
Boletim de Ocorrência nº 3192495241218074510
(id. 179356523),
Termo de Apreensão
(id. 179356529)
onde consta a apreensão de 202kg (duzentos e dois) quilos de substância análoga a Skank
, um veículo Scania Scania/r 480 A6x4, Cor Prata, Ano 2012, Placa FDB8A15/AM, uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G14/RR, uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G24/RR, uma Antena Starlink P/n 044150000-502-e / S/n M1ht00189214, o valor de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais), Aparelho Celular Preto da Marca Motorola e carteira, os quais se encontravam sob a posse do investigado.

Outrossim,
há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência
. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelo Policial Rodoviário Federal e Policial Militar que participaram do flagrante, além deles serem
coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé
.

Segundo eles,
a Polícia Militar de Alto Araguaia teria recebido informações da Polícia Rodoviária Federal do posto de Alto Garças acerca da abordagem de um veículo saveiro de placa DDA4G31, sendo que este possuía 02 (dois) ocupantes e que tais pessoas possivelmente estariam agindo como batedores de um caminhão Scania, prata, placa FDB8A15, que transportava carga ilícita
.

Diante de tais relatos,
os policiais militares localizaram o veículo conduzido pelo custodiado no pátio do Posto Fiscal na cidade de Alto Araguaia e ao realizarem inspeção no veículo, localizaram em local conhecido como “quinta roda”, aproximadamente 202 tabletes da droga conhecida por Skank (maconha) acondicionada em um fundo falso no veículo, totalizando 212,874 quilos do entorpecente
.

Segundo os relatos dos policiais federais e militares,
EDIVAN ALVES PEREIRA informou que o caminhão teria sido carregado na cidade de Comodoro/MT e o transportaria até o Estado de São Paulo/SP
, e que
receberia ao final, por tal transporte a quantia de a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Outrossim,
ao ser questionado acerca da propriedade do caminhão, o custodiado teria afirmado que o veículo lhe pertencia, contudo, não teria conseguido demonstrar a aquisição
, nem tão pouco esclarecer como estaria realizado o pagamento pelo bem, restringindo-se a afirmar que o pagamento era feito por trabalho.

Portanto,
em razão da quantidade, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial
.

Observa-se, também, diante da narrativa das testemunhas, que
está patente a existência do
periculum libertatis
do suposto traficante, previsto pelo art. 312, isso é, requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva
, quais sejam,
“... garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”
(art. 312 do CPP).

De modo que,
não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois A ORDEM PÚBLICA resta extremamente abalada em vista do
modus operandi
com que o crime aconteceu: praticado a princípio, em plena a luz do dia, com vultuosa quantidade de entorpecente, qual seja, 202 tabletes, os quais totalizaram 212,874 quilos de Skank (maconha), os quais certamente, a posteriori, seria fracionada em milhares de outras porções
.

Insta ainda consignar o custodiado ainda portava uma antena de transmissão de sinal de internet de última geração e de alto custo, incompatível com os rendimentos de um motorista autônomo
,
fato que indica a este juízo o custodiado possui vínculos com possível organização criminosa que em razão do elevado valor comercial do entorpecente apreendido monitorava a carga transportada por meio da referida antena de transmissão de sinal de internet via satélite
.

Ademais,
a custódia cautelar se impõe diante da gravidade em concreto do crime de tráfico interestadual
de entorpecentes, principalmente se considerada a enorme quantidade de droga apreendida, pois
segundo consta das declarações prestadas pelos policiais que participaram do flagrante, o investigado EDIVAN ALVES PEREIRA teria afirmando ter pego as drogas apreendidas na cidade de Comodoro/MT e as levaria ao Estado de São Paulo
.

Constata-se ainda que após levantamento fiscal e em análise das informações obtidas pelos Policiais Rodoviários, que o condutor original do veículo apreendido, notas fiscais se manifesto eletrônico se tratava do mesmo condutor abordado momento antes na condução do veículo saveiro, qualificado como
RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA
, CPF nº 012.763.772-90, que no momento da prisão em flagrante do custodiado
atuava como batedor, com a finalidade de proceder à segurança do entorpecente e alertar o motorista acerca de fiscalização policial pelas vias transitadas, demonstrando serem organizados, e com unidade de designíos, o que faz esse magistrado acreditar trata-se de verdadeira organização criminosa especializada na venda e distribuição de entorpecentes
.

Outrossim, necessário
se faz a manutenção da prisão cautelar do investigado(a) a fim de EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, visto que trabalha como motorista de caminhão autônomo, com renda declarada de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mensais, incompatível com renda de trabalhadores similares
, o que leva a crer que está mantendo-se por meio de atividades ilícitas e até mesmo pelo tráfico de drogas.

Sob este prisma, a liberdade do suspeito da pratica delituosa, representa sem dúvidas fator de desestabilização social da população, visto que o bem jurídico tutelado é a incolumidade da saúde pública, assim como, diante do crime puramente ambicioso como esse, teme-se o estímulo dos nossos jovens a buscarem esses caminhos a margem da lei e o crescente número de usuários de drogas, que afeta milhares de famílias, com a agressividade desses jovens para obterem dinheiro a fim de alimentarem seu vício.

(...).

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que
nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos
.

Desta forma,
as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso
. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero. (grifos meus) (Id. 260955661 - p. 176-179).

I - Da alegada falta de comunicação imediata da prisão aos familiares:

A defesa do paciente sustenta a ilegalidade da prisão diante da violação da garantia constitucional de comunicação imediata aos familiares, pois no caso dos autos, essa comunicação se deu de forma tardia, após 24 horas da prisão em flagrante, o que justifica a nulidade, impondo o necessário relaxamento da prisão.

A ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional, visa resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal. Contudo, no presente caso,
razão não assiste à impetrante
.

A materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada pelos Boletins de Ocorrência n. 2024.384784 e 3192495241218074510 (Id. 260955661 - p. 30-49), Termo de Apreensão (Id. 260955661 - p. 61-63) Laudo Pericial (Id. 260955661 - p. 90-103), que atestou a natureza e quantidade da droga apreendida [212,874kg de
Skank
(maconha)].

Não se vislumbra qualquer ilegalidade no auto de prisão. Tanto que foi homologado pelo Juízo de origem e a prisão convertida em preventiva. Nesse contexto, a comunicação tardia da prisão configura mera irregularidade e não tem o condão de anular o procedimento que culminou na segregação do paciente.

Em seu termo de interrogatório, o paciente afirma que
“comunicou sua prisão a sua esposa, por meio de sua defensora”
(Id. 260955661 – p. 133) e embora a comunicação à autoridade e à família do paciente tenha ocorrido somente depois de ultrapassado 24 horas da prisão, isso, por si só, não se mostra suficiente para viciar o auto de prisão em flagrante, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

No caso, a prisão ocorreu as 07h30min. do dia 18/12/2024 e

a apresentação à autoridade se deu às 10h:14min. do dia 19/12/2024, superando o prazo de praxe em pouco mais de duas horas.

Embora a defesa alegue atraso na comunicação da prisão, tal irregularidade não compromete a validade do flagrante ou a decisão que converteu a prisão em preventiva. Conforme os elementos dos autos, a comunicação ao juiz e à família foi realizada quando já transcorrido pouco mais 24 horas. Ainda que ultrapassado o prazo ideal, tal fato não gerou qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, sendo mantidos os direitos do paciente durante o procedimento. Portanto, não se verifica ilegalidade capaz de nulificar os atos subsequentes.

Ademais, a ausência de comunicação imediata da prisão em flagrante aos familiares do acusado não acarreta nulidade se superada por novo título judicial válido, como a prisão preventiva
.

Assim, qualquer eventual nulidade do flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.

Perfilhando esse entendimento:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA
HABEAS CORPUS
.
IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 2. No que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
. (...). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 952.232/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA REALIZAÇÃO TARDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO A FAMÍLIA DO PACIENTE
. NÃO PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
FAMÍLIA COMUNICADA DA PRISÃO PELO PRÓPRIO PACIENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. (...). SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS INSUFICIENTES E INADEQUADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 86 DO TJPE. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. Segundo a jurisprudência
“as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 619.360/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/8/2021). 4. Nos termos da orientação dos Tribunais Superiores
“a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação"
. (STJ, HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/12/2019) 5. Hipótese em que
não se verifica qualquer prejuízo capaz de ensejar a nulidade do auto de prisão em flagrante pela ausência de comunicação da prisão a família do preso, pois, o próprio Paciente informa em seu interrogatório extrajudicial que “sua família tem conhecimento de sua prisão”, devendo ser aplicada na hipótese a regra esculpida no art. 563, do CPP
. (...). (...). Ordem denegada. (TJPE – 0002479-59.2024.8.17.9480, Rel. CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, j. em 31/10/2024) (grifos meus).

Também este Sodalício ao editar o editar o Enunciado Orientativo n. 27, da TCCR/TJMT, no sentido de que
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.

Assim, não há se falar em relaxamento da prisão do paciente.

II – Alegada impossibilidade de atuação de ofício do magistrado de primeiro grau:

A defesa sustenta que o Juízo de primeiro grau teria agido de ofício ao decretar a prisão preventiva do paciente sem que houvesse provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Entretanto, observo que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva. Confira-se:

Considerando que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visando garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
represento ainda pela conversão da prisão em flagrante de EDVAN ALVES PEREIRA em prisão preventiva, nos termos dos artigos 310, II. e 311, ambos do Código de Processo Penal
. (grifos meus) (Id. 260955661 – p. 50-53).

Também o Ministério se manifestou oralmente em audiência de custódia, pela decretação da prisão preventiva, o que se vê no relatório de mídia disponível no Id. 260955661 – p. 174.

Portanto sem razão o pleito defensivo de que o Juízo de origem teria agido de ofício, sem qualquer provocação.

III – Da regularidade da prisão preventiva:

Aduz a defesa a ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que a decisão está amparada apenas na gravidade abstrata do delito, portanto, utilizando-se da prisão provisória como antecipação de pena, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e por isso, nada impede a fixação de medidas cautelares alternativas, por se revelarem suficientes na hipótese dos autos.

Contudo, nesse ponto,
razão também não assiste à defesa
.

De início é preciso salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

O aludido Tema se refere tão somente à quantidade específica de
cannabis sativa
. Entretanto, no caso dos autos, a quantidade da droga apreendida supera em muito os 40g de presunção de usuário de droga. Ademais, o contexto fático e a prova carreada nos autos indicam dedicação à mercancia do paciente, o que de fato será enfrentado quando da instrução do feito e não na presente via estreita do
Habeas Corpus
, dada a sua incompatibilidade com dilação probatória.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Ora, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

Destaca-se que o art. 282, § 6º, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Perfilhando este entendimento:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
- CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA -
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE
DE COCAÍNA APREENDIDA - ENUNCIADO N. 25 DO TJMT - PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO - RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO - ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia está pautada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a existência de indícios robustos de reiteração delituosa do paciente e apreensão de expressiva quantidade de droga apreendida
, a saber, 402 kg de cocaína,
em um fundo falso no caminhão conduzido pelo paciente
.
Incidência do Enunciado Orientativo n. 25, do TJMT
. Torna-se i
ncabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública
. A decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico justificou a necessidade da medida ao destacar que o paciente recebia informações sobre a atividade delituosa por contato telefônico de terceiro, o que torna a medida imprescindível para as investigações. (N.U 1022729-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) (grifos meus).

Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
e
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ao arremate, o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

A decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Em síntese, no caso em questão, a conversão do flagrante em preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade significativa da droga apreendida (mais de 200kg) e o
modus operandi
sofisticado, envolvendo ocultação da droga em fundo falso de veículo de grande porte, devidamente preparado para tanto.

A prisão preventiva foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atividade criminosa em larga escala. A decisão atende ao disposto no art. 315 do CPP, demonstrando fundamentação concreta e proporcionalidade.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal, que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Edvan Alves Pereira
, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025